Tribunal: TJDFT
Processo: 0706297-37.2019.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. REQUISITOS PREENCHIDOS. CONCESSÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A palavra da vítima que narra com coesão e clareza o fato delituoso, de forma coerente e harmônica, assume especial relevo, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova e, ainda, quando não há indícios ou razões para acreditar que injustamente pretenda incriminar o réu ou acrescentar aos seus relatos fatos não condizentes com a realidade.
2. Não há falar em absolvição do réu por insuficiência de provas, como requerido pela Defesa, mormente quando as declarações da vítima e da informante, na delegacia e em juízo, comprovam as ameaças proferidas e demonstram o real temor provocado na ofendida.
3. Verificando-se que o apelante preenche os requisitos do artigo 77 do Código de Processo Penal, deve ser concedido o benefício da suspensão condicional da pena, pelo prazo de 2 (dois) anos, nos moldes a serem definidos pelo Juízo da Execução Penal.
4. Recurso parcialmente provido.